Tribunal: TJPA
Processo: 0012468-17.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012468-17.2016.8.14.0051

APELANTE: ORTOSAN LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE. ENDOSSO FALSIFICADO. COMPENSAÇÃO DA CÁRTULA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE DILIGÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMITENTE DA CÁRTULA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE CONFIGURAÇÃO DOS DANOS INDENIZÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA. CHEQUE NOMINAL EMITIDO À PESSOA JURÍDICA. ENDOSSO EM BRANCO RUBRICADO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. IRREGULARIDADE. O SACADO QUE PAGA CHEQUE "À ORDEM" É OBRIGADO A VERIFICAR A REGULARIDADE DA SÉRIE DE ENDOSSOS, MAS NÃO A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DOS ENDOSSATÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEI 7.357/1985. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE QUE RECAI SOBRE O BANCO APRESENTADOR, E NÃO SOBRE O BANCO EMITENTE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTAREM – 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL

PROCESSO:
0012468-17.2016.8.14.0051

APELANTE:
ORTOSAN LTDA - EPP

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

RELATORA: DESª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ORTOSAN LTDA - EPP
inconformado com a sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM,
nos autos da
AÇÃO de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada contra o
BANCO DA AMAZONIA S/A,
ora Apelado, que julgou totalmente improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Narra a Inicial que a empresa Autora teve um cheque emitido pelo BASA S/A, cliente do pagador (“BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENTE DO PARÁ”), furtado pelo Senhor Lucelindo Cohen Neto, no valor de R$ R$ 80.588,80, que nominou novamente o cheque para si próprio e com carimbo da Autora e suposta rubrica endossou em branco a referida cártula. Diante de tal situação, o Réu compensou o cheque, efetuando o pagamento ao Senhor
Lucelindo Cohen Neto
.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência dos pedidos autorais por considerar que não é obrigação do Banco/Réu conferir a veracidade da assinatura do endossante, principalmente pelo fato de esse não ser cliente do Banco sacado, não tendo, portanto, assinaturas de todas as pessoas.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID 1413085 - Págs. 02-10) alegando, em síntese, que o Banco Réu não conferiu a regularidade do endosso, tendo em vista que o cheque é nominal à Apelante e esta não o endossou.

Em sede de contrarrazões (ID 1413087 - Pág. 1 - 21), o banco Apelado alega culpa exclusiva da Apelante em não zelar pela folha de cheque, permitindo que terceiros furtassem a carta de cheque. Aduz ainda que a Autora/Apelante não teve os devidos cuidados para evitar a circulação do cheque, pois bastava pedir ao emitente que ao nominar o cheque o fizesse de forma intransferível.

Encaminhados os autos à superior instância, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1434162 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com o devido preparo (ID 1413085 - Pág. 11 - 13) Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de reparação civil formulados contra instituição financeira emitente de cheque compensado indevidamente, eis que houve falsificação do endosso por terceira pessoa.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de restituição dos valores sacados, através de cheque emitido pelo Banco Apelado, por meio de cártula apresentada em outro banco, na hipótese de endosso irregular feito por terceiro.

A sentença encontra-se irreprochável.

A meu sentir, o ponto nodal da questão consiste em esclarecer que, embora a instituição financeira tenha o dever de conferir a regularidade da cadeia de endossos, não está obrigada a checar a autenticidade das assinaturas dos endossantes (Lei 7.357/1985, art. 39).

Quanto ao dever de conferir a legitimidade do endossante que apresenta a cártula para pagamento, o fato é que, no caso concreto, tal responsabilidade seria do banco ao qual o título de crédito foi apresentado para compensação (BANCO BRADESCO S/A), que efetuou o pagamento ao suposto fraudador, e não do banco que emitiu a cártula (BASA S/A).

Por oportuno, transcrevo esclarecedor excerto da sentença apelada:

(...) Verifico que não é o caso, por exemplo, de talonário com assinatura DO CORRENTISTA falsificada, mas sim um ENDOSSO falsificado por terceira pessoa, que não é correntista do BANCO DA AMAZONIA S/A.

Ou seja, o BANCO DA AMAZONIA S/A não poderia conferir a assinatura eis que não possui cartão de assinatura de todos os prepostos e de todas as empresas existentes no mundo. É impossível presumir a má fé de quem possui em mãos uma ordem de pagamento à vista, com carimbo da empresa destinatária do cheque, e que, aparentemente, tem autorização para receber o valor.

Ademais, o cheque foi apresentado no BANCO BRADESCO S/A, e no ao BANCO DA AMAZONIA S/A, o que torna ainda mais impossível tal conferência
.

(...)

O cheque foi emitido pela BENEFICENTE PORTUGUESA à ORTOSAN. Preposto da ORTOSAN SUPOSTAMENTE furtou o cheque e o apresentou ao BANCO BRADESCO S/A, que pelo sistema da COMPENSAÇÃO, solicitou ao BANCO DA AMAZONIA S/A o pagamento.

Repare que caberia, em tese, ao BANCO BRADESCO a conferência dos dados do apresentante do cheque, bem como do endosso
. (...)” GRIFOU-SE

Resta claro, pois, que a operação bancária de pagamento do cheque foi realizada em harmonia com a Lei 7.357 de 1985 (Lei do Cheque):

Art. 39.
O sacado que paga cheque ‘’à ordem’’ é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos,
mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes
.
A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação. (GRIFOU-SE)

Desse modo, resta caracterizada a excludente de responsabilidade civil consistente na culpa exclusiva de terceiros.

Afinal, a empresa autora não tem qualquer vínculo com o BASA S/A, sendo que o cheque foi apresentado para compensação perante o BANCO BRADESCO S/A, que efetuou o pagamento ao suposto fraudador.

Ademais, efetivamente, para além da desídia na guarda do cheque, o título de crédito não tinha registro de “não à ordem”, para que fosse restringido ou proibido o uso por terceiros, tampouco se comprovou a diligência no sentido de sustar o cheque.

Desse modo, a responsabilidade civil pelo pagamento indevido do cheque, como dito alhures, foi tanto da empresa vítima, pela negligência, quanto, em tese, do banco apresentador, isto é, do BANCO BRADESCO S/A, que não poderia ter efetuado o pagamento sem se certificar se de fato houve o endosso por parte da empresa autora, deixando de atuar de modo diligente a fim de coibir a fraude perpetrada.

Sobre o assunto, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ENDOSSO EM BRANCO - TÍTULO NOMINAL - PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA - DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENDOSSO - NECESSIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - ART. 99, § 3º, do NCPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DE POLÍCIA E À OAB.
Quando emitido nominalmente a determinado beneficiário, o cheque somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente, medida apta a transferir a titularidade do direito representado no cheque. Entretanto, sendo o cheque nominal à pessoa jurídica, tal endosso deve se dar de modo que o endossante seja identificado
. Não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira do apelante para custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, inexistindo nos autos elementos de prova suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza por ele apresentada, deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º do NCPC. A ausência de demonstração satisfatória do enquadramento da conduta da parte em uma das hipóteses previstas no artigo 77 do CPC/15 afasta a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Mostra-se cabível a remessa de ofício à Delegacia de Polícia e à Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente se tal medida objetiva apenas apurar possíveis infrações nas esferas criminal e administrativa, diante de indícios existentes nos autos, tratando-se de meros procedimentos investigatórios, sem nenhuma penalidade imediata imposta à parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0042.17.001972-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA - ENDOSSO EM BRANCO - AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSANTE OU ENDOSSATÁRIO - APENAS RUBRICA NO VERSO DO TÍTULO - IRREGULARIDADE - PESSOA FÍSICA AUTORA - ILEGITIMIDADE ATIVA.
O cheque é título de crédito que se destina a circular livremente, quer por simples tradição, bastando a sua entrega a terceiro, quer por endosso, meio cambiário de transferência e circulação do título de crédito e do direito deste emergente. A Lei nº 7.357/85 dispõe que, se o cheque for emitido, nominalmente, a determinado beneficiário, ele somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente. Se o cheque for nominal a uma pessoa jurídica, o endosso dela para terceiro deve permitir a identificação do endossante, como modo de atestar se quem fez o endosso possuía ou não poderes para transferir o título. Um cheque emitido, nominalmente, a uma pessoa jurídica, e transferido para terceiro, por meio de endosso em branco, constando apenas uma rubrica no seu verso, é irregular, pela impossibilidade da identificação quanto à validade da transferência realizada. A pessoa física, portadora de título assim, não possui legitimidade para promover a sua execução
. (TJMG - Apelação Cível 1.0348.14.001513-5/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 22/11/2017)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CHEQUE NOMINAL A PESSOA JURÍDICA - ENDOSSO EM BRANCO - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO - IRREGULARIDADE - RESPONSABILIDADE DO BANCO - ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR.
- Ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

- Sendo o cheque nominal à pessoa jurídica, o endosso deve se dar de modo que o endossante ou o endossatário sejam identificados, a fim de verificar se tal pessoa tinha ou não poderes para transferir o credito constante do título
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.109134-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 13/07/2017).

Outrossim, não há falar em ofensa a direito da personalidade da pessoa jurídica apta a fundamentar condenação a título de danos morais, senão vejamos.

DANOS MORAIS

Muito embora tenha havido compensação fraudulenta de cheque da Empresa Apelante, verdadeira titular dos valores sacados pelo fraudador, não houve qualquer demonstração de que a conduta da Ré tenha desabonado a reputação social da Apelante, pois a conduta do Banco Apelado não tem o condão de afetar o nome da empresa no mundo civil, afetando assim suas relações comerciais.

Bom esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça faz cristalina distinção entre dano moral sofrido por pessoa natural e por pessoa jurídica, para aquela o dano se dá na extensão subjetiva do ser humano, requerendo, portanto, que a conduta seja capaz de abalar sua honra subjetiva, causando dor e sofrimento; para esta, o ato ilícito deve ter o condão de afetar somente sua honra objetiva, pois, por não se tratar de ser humano. Logo, não poderá sofrer prejuízo na sua esfera íntima e subjetiva, mas sim em sua honra objetiva, causando má reputação junto a terceiros.

Tendo em vista que a conduta do Banco/Apelado não teve menor capacidade de adentrar na honra objetiva da Empresa/Apelante, não vejo a configuração de danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o posicionamento do Colendo STJ.

ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PESSOA JURÍDICA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESCREVE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À PESSOA NATURAL NO QUE SE REFERE A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. 1. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de discutir a legitimidade dos valores cobrados por concessionária de energia elétrica, que, em apuração unilateral, apontou irregularidades no medidor de consumo, concluiu que a dívida era de R$ 39.792,69 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) e promoveu sucessivas notificações com ameaça de suspensão do fornecimento. 2. A sentença de procedência, que determinou a revisão do valor cobrado e fixou a indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi confirmada pelo Tribunal a quo. 3. O objeto do Recurso Especial é apenas a questão do suposto dano moral sofrido pela pessoa jurídica. Não está em discussão a ilicitude da conduta da recorrente, mas somente se o ilícito reconhecido pelas instâncias ordinárias acarretou essa espécie de prejuízo. 4. Nos fatos descritos no acórdão recorrido, apesar da evidente violação a preceitos normativos pela Manaus Energia, o que caracteriza ilicitude, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica recorrida. 7. É grave e inadmissível equívoco, decorrente de visão patrimonialista do Direito, pretender equiparar a pessoa jurídica à pessoa humana, no que se refere a direitos personalíssimos, aí incluídos os relacionados à honra subjetiva. Além de desumanizar direitos fundamentais associados à dignidade da vida em sua plenitude, tal pretensão aberrante põe sujeitos que não passam de abstração jurídica - a serviço, na sua maioria, de forças e interesses do mercado - em pé de igualdade com as pessoas naturais, núcleo central e incomparável da ordem jurídica contemporânea. 8. Por essa razão, o STJ já assentou que "A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome" (REsp 752.672/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219). 9. A consideração do abalo da honra objetiva está sempre presente como pressuposto para o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica (AgRg no Ag 970.204/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 11.11.2008; AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18.2.2008, p. 40). 10. In casu, o dano moral reconhecido teria decorrido da cobrança indevida de valor, da imputação de fraude na instalação elétrica e da simples ameaça de corte no fornecimento de energia, circunstâncias que não demonstram a forma como a recorrida teria sido ofendida em sua honra objetiva. 11. Ressalte-se que esse posicionamento não implica, em hipótese alguma, anuência à conduta reprovável da recorrente, que praticou indiscutível ilicitude na apuração e na cobrança da dívida. O que não se pode é manter condenação a título de dano moral à pessoa jurídica sem que tenha sido caracterizada qualquer ofensa a um dos direitos próprios à sua condição peculiar na ordem jurídica. 12. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1326822 AM 2012/0115013-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016)

Por fim, no entanto, não há elementos para se concluir pela litigância de má-fé, eis que se trata, a priori, do simples exercício do direito recursal, com base no princípio do duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença apelada.

É como voto.

Belém (PA),
05 de agosto

2021.

DESA. MARIA DE DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021